Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713433-95.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALO NATAL DOS SANTOS APELADO: PAULINA DA SILVA FERREIRA, ANTONIO FERREIRA DA CONCEICAO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora